Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TV POR ASSINATURA. DANOS DECORRENTES DE SOBRECARGA ELÉTRICA DE APARELHO DECODIFICADOR. CAUSA NÃO COMPLEXA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. Suposta sobrecarga elétrica, em 17.11.2019, de dois decodificadores da requerida, os quais teriam causado a queima das entradas HDMI de dois aparelhos televisores e de dois videogames. Em visita técnica, em 25.11.2019, o preposto da requerida teria afirmado que os danos poderiam ter sido causados por descargas elétricas originadas dos cabeamentos da empresa. Em 29.11.2019, teria recebido ligação telefônica com orientações para que procurasse assistências técnicas autorizadas com vistas à emissão de laudos e/ou orçamentos. Assevera o consumidor que não logrou o ressarcimento, ainda que tenha atendido a todas as exigências da requerida. Insurge-se o requerente contra a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da complexidade (necessidade de perícia técnica).

III. Afastada a preliminar de incompetência do juízo, por necessidade de perícia técnica (acolhida na sentença), porquanto, na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do processo. E, no caso concreto, não se constata, à luz do acervo probatório, a necessidade de realização de perícia ao deslinde da controvérsia. Sentença anulada.

IV. Mérito (causa madura – CPC, Art. 1.013, § 3o, I):

A. Nesse quadro, as isoladas alegações da requerida desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.

B. No particular, importante salientar que o recorrente colacionou: (i) orçamentos e laudos de assistências técnicas autorizadas, os quais atestam que a entrada HDMI da TV “LG”, modelo 49UH6500, número de série 611AZER1R756 “está sem imagem” em razão da “alta voltagem pelo cabo de HDMI através do aparelho da NET” (ID 17990597), e que o defeito “foi provocado por descarga elétrica na entrada HDMI, ocasionando queima da placa principal, tornando-a sem conserto” (ID 17990596); (ii) orçamento e laudo técnico da TV “Panasonic”, modelo TC-L39EL6B, número de série BT3HA00561, que evidencia que o televisor “não funciona”, devido a “alta voltagem pelo cabo de HDMI através do aparelho da NET” (ID 17990598).

C. Ademais, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva do consumidor, revela-se insuficiente a mera alegação de que os aparelhos da requerida não poderiam ocasionar a queima ou danificar qualquer aparelho eletrodoméstico.

D. Assim, patente a falha na prestação de serviços, a atrair a responsabilidade (objetiva) da empresa pelos danos causados ao consumidor.

E. Nesse quadrante, os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão, e mediante efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, os documentos colacionados pelo consumidor respaldam tão somente o pedido indenizatório aos valores do conserto dos aparelhos televisores (IDs 17990596 a 17990598), orçados ao preço de R$ 1.350,00 (soma entre o menor orçamento da TV “LG” e o orçamento do televisor “Panasonic”). Concernente ao pleito ressarcitório dos alegados danos nos aparelhos de videogames, inviável o seu acolhimento, à míngua de laudo técnico necessário ao estabelecimento do nexo causal à obrigação indenizatória.

F. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).

G. E, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a configurar dano moral passível de reparação, no caso concreto, o patente descaso da empresa ao pronto atendimento aos legítimos reclames da parte consumidora (inúmeros protocolos de atendimentos via ligação telefônica; imediato cumprimento aos requerimentos de envio de orçamentos e laudos de assistências técnicas, sem qualquer resposta da requerida; envio de diversos “e-mails”) que se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário para ver garantidos seus direitos, constitui afronta à sua dignidade, a subsidiar a pretendida compensação.

H. Desse modo, fixa-se a compensação por danos morais em R$ 3.000,00, na medida em que guarda correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade, sem resultar enriquecimento indevido.

V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Causa madura. Julgados procedentes os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento: (i) da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação; (ii) do valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a contar da data do fato e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Artigo 46 e 55).